Tribunal: TJDFT
Processo: 0738465-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738465-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA, BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA, BRASAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, BRASAL VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia instaurada no Recurso Especial n° 1.692.023/MT, Tema 986 do STJ, nos termos da decisão Id. 41357786. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora